Tribunal: TJMT
Processo: 1023396-97.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023396-97.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ GOMES DE MATOS - CPF: 234.172.933-91 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento o Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE A SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA NR-16 A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Gomes de Matos, em face do acórdão desta Câmara, que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, afastando o direito do embargante ao adicional de periculosidade.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a suposta contradição entre o acórdão embargado, que afastou a aplicação da NR-16 por ausência de regulamentação estadual específica, e precedentes que reconhecem o direito ao adicional de periculosidade para servidores públicos estaduais na função de vigilância.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou-se corretamente na exigência de legislação específica estadual para concessão do adicional de periculosidade, conforme o art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, não havendo, portanto, contradição no julgado.

4. A Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aplica-se aos empregados regidos pela CLT, e não aos servidores públicos estatutários, razão pela qual não pode ser invocada para servidores estaduais vinculados a regime jurídico próprio.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "
O pagamento do adicional de periculosidade a servidores públicos estatutários depende de legislação estadual específica, não se aplicando a NR-16 para esses servidores."

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LC Estadual nº 04/1990, art. 87.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LUIZ GOMES DE MATOS
, em face do acórdão desta Câmara, que deu provimento à apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora embargado, a fim de afastar o direito ao
adicional de periculosidade
pleiteado pelo embargante. Os embargos são fundamentados na suposta existência de
contradição
no julgado, especialmente no que tange à aplicabilidade da
Norma Regulamentadora nº 16
(NR-16), editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para regulamentar o adicional de periculosidade aos vigilantes.

O embargante aponta contradição do acórdão que teria desconsiderado precedentes deste Tribunal que reconhecem o direito de servidores públicos estaduais, na função de vigilância, ao adicional de periculosidade, mesmo na ausência de lei estadual específica regulamentadora, invocando a aplicação subsidiária da NR-16.

Por essa razão, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes.

Contrarrazões no Id. 225869667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao negar o direito ao adicional de periculosidade, sob o argumento de ausência de regulamentação específica estadual, enquanto reconhece que o embargante desempenha função de vigilância, atividade prevista na NR-16 como perigosa.

Contudo, como bem registrado no acórdão embargado,
não há contradição
no julgado embargado, eis que, de forma clara e coerente, fundamentou-se no entendimento de que
o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores públicos estatutários depende de regulamentação específica do ente federativo ao qual estão vinculados
.

O
artigo 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990
, que rege os servidores do Estado de Mato Grosso, exige expressamente a edição de
lei regulamentadora
para que o adicional de periculosidade possa ser concedido aos servidores submetidos ao regime estatutário.

No caso em apreço, não há legislação estadual que regulamente o adicional de periculosidade para servidores da carreira de Apoio Administrativo Educacional, na função de vigilância.

Logo,
o julgado está correto ao afastar a aplicação da NR-16, aprovada pelo Ministério do Trabalho, que se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, e não aos servidores públicos estatutários, que estão sujeitos a regime jurídico próprio
.

Portanto, denota-se que o embargante pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024